Tribunal: TJES
Processo: 5012640-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012640-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: J.N.RODRIGUES CONTABIL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, é sabido que o mero inadimplemento por pessoa jurídica de obrigação tributária não induz à responsabilização de sócio-gerente, o qual resta possível em caso de dissolução irregular, a exemplo de quando deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes

2. A regularidade da dissolução da pessoa jurídica não é verificada, porém, com a mera consecução de formalidades básicas (comunicação à Junta Comercial), sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica (STJ, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, publicado em 1/7/2020).

3. Tais premissas devem, porém, ser consideradas na concretude do caso, qual seja, demanda executiva fiscal movida em face de empresário individual, o qual responde pela dívida da firma, sendo despicienda a pretensão de alteração do polo passivo da demanda a fim de viabilizar o atingimento do patrimônio do empresário, eis que já se encontra ao hipotético alcance de medidas constritivas eventualmente determinadas, independentemente da regularidade, ou não, do encerramento de suas atividades empresariais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012640-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: J.N.RODRIGUES CONTABIL

JUÍZA: DRª ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão proferida em sede de ação de execução fiscal, a qual indeferiu o pleito de redirecionamento da demanda “sob o fundamento de que não está caracterizada a dissolução irregular da empresa, vez que consta no documento da Receita Federal que a sociedade empresarial foi baixada por liquidação voluntária, o que não autoriza o redirecionamento da execução, já que tal situação cadastral indica, ao menos de forma preliminar, a dissolução regular da sociedade”.

Aduz o recorrente: (I) “considerando que consta na CDA executada, não há o que se falar em impossibilidade de redirecionamento da execução em face da sócia JOSIANE NARDACI RODRIGUES, uma vez que o ônus de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN recai sobre a mesma quando esta constar na CDA”; (II) “há nos autos claros indícios de dissolução irregular da empresa, vez que ocorreram três tentativas de citação infrutíferas da contribuinte em diferentes endereços fornecidos ao fisco, conforme id. nº 1185700, id. nº 3141114 e id. nº 7239875, respectivamente”.

Pois bem. À luz dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, é sabido que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (enunciado sumular nº 430 do STJ). Noutro giro, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (enunciado sumular nº 435 do STJ).

Vê-se, portanto, que o redirecionamento em função de inadimplemento tributário, em caso de dissolução, somente se dá à luz de irregularidade, a qual, segundo a mesma Corte Superior, não está afastada pela mera comunicação à Junta Comercial.

Leciona o Superior Tribunal de Justiça que “o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica” (AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, publicado em 1/7/2020).

Tais premissas devem, porém, ser consideradas na concretude do caso, qual seja, demanda executiva fiscal movida em face de empresário individual, conforme apontado pelo próprio julgador primevo na decisão id 5990934, o qual “responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, publicado em 1/10/2020).

Referido entendimento foi externado pelo Tribunal da Cidadania em demanda executiva fiscal, oportunidade em que recordou lições no sentido de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Despicienda, portanto, a pretensão de alteração do polo passivo da demanda a fim de viabilizar o atingimento do patrimônio do empresário, eis que já se encontra ao hipotético alcance de medidas constritivas eventualmente determinadas, independentemente da regularidade, ou não, do encerramento de suas atividades empresariais.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
neg
o provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR